Tribunal: TJDFT
Processo: 0725926-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crimes tráfico de drogas, de associação para o tráfico, de uso de documento falso e de lavagem de capitais. Operação Quinto Preceito. Alegação de contradições e omissões no decisum embargado. Rejeição. Pretensão de aclaramento de questões manifestamente abordadas no acórdão. Inconformismo quanto ao resultado do julgamento. Declaratórios conhecidos e desprovidos.